Tribunal: TJMT
Processo: 1012114-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012114-73.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE(S): DR. ALLAN VIEIRA ROCHA
PACIENTE(S): LENON DOS SANTOS VIEIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LENON DOS SANTOS VIEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 236741), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [pelo concurso de pessoas], tentativa de roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo] e associação criminosa [armada ou com participação de criança e adolescente] - arts. 157, § 2o, II, 157, § 2o-A, I c/c art. 14, II e art. 288, parágrafo único, todos do CP – (Sistema Primus).
O impetrante sustenta: 1) o paciente está segregado preventivamente desde 15.11.2019, sem ter sido iniciada a instrução processual, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 8.6.2020); 2) “não houve intimação da Defesa acerca da designação da audiência de instrução e julgamento realizada”, a caracterizar “nulidade da instrução processual”; 3) “o paciente aparentemente não praticou o delito que lhe é imputado”; 4) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” ou revogada a prisão preventiva do paciente, bem como “anulado o processo desde a audiência de instrução e julgamento” (ID 45666040), com documentos (ID 45666041/ID 45666049).
Relatos.
Em 13.11.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:
“Primeiramente, verifico que o crime supostamente cometido pelos suspeitos possui pena superior a 4 anos de reclusão.
A materialidade delitiva encontra-se presente nos autos por meio do Boletim de Ocorrência de fl. 04 e Anexo Fotográfico de fl. 06. 15 e 16.
Já os indícios suficientes de autoria estão presentes nos autos conforme se infere por meio dos depoimentos da vítima (fl. 07), segundo a qual foi aborda em via pública ao entrar em seu veículo por dois homens, sendo que um, simulando uma arma de fogo deu ordem para entrar no banco de traz do veículo, enquanto o outro segui a pé. Que já no interior do veículo o assaltante condutor deu uma volta na quadra e pegou o outro comparsa, momento em que aproveitou a parada para pular do veículo e pedir ajuda na Prefeitura Municipal.
Dessa forma, a decretação da prisão preventiva com o fim de resguardar a ordem pública resta evidente nos autos, especialmente em razão da gravidade “in concreto” do crime cometido, haja vista ter sido praticado com violência e grave ameaça à pessoa, além de envolver roubo de veículo automotor, circunstâncias que ensejam a segregação cautelar dos suspeitos.
Não bastasse, de acordo com a Autoridade Polícia há fortes indícios de que os suspeitos façam parte do Comando Vermelho, e que suas ações sejam impulsionadas pelo crime organizado com o intuito de arrecadar fundos e alimentar a criminalidade.
Desta feita, a prisão cautelar dos representados neste momento assegurará o resultado útil do processo, de modo a impedir que continuem cometendo crimes de forma indiscriminada.
Salienta-se ainda, que os suspeitos possuem reiteradas passagens por Distritos Policiais, pela prática de crimes patrimoniais e tráfico de drogas. [...]
Ante o exposto, defiro a representação policial, e decreto a prisão preventiva de EVANDO LOPES EMÍDIO e LENON SANTOS VIEIRA [...]” (Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - Código 235588 - ID 45666042).
Em 11.2.2020, indeferiu pedido revogatório nos seguintes termos:
“Da análise dos autos, não vislumbro possibilidade de deferimento do requerimento formulado pelo acusado sob o argumento de excesso de prazo de sua custódia.
Primeiramente, é necessário reconhecer a incidência do princípio da razoabilidade, que permite assegurar não serem absolutos os prazos processuais, posto que não estão submetidos às regras puramente aritméticas, devendo ser analisados de acordo com as peculiaridades do caso concreto. [...]
Em que pese o acusado encontrar-se preso desde o dia 14 de novembro de 2019, não se verifica desídia da acusação ou deste Juízo na condução do processo, até mesmo porque que em se tratando de feito complexo, contando com 02 réus, os quais possuem patronos diversos e onde lhe são atribuídos três crimes graves que necessitam de diversas diligências para sua apuração, impede-se considerar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Ademais, conforme asseverado pelo Ministério Público, considerando que o rito processual adotado é o previsto na Lei 11.343/06, o prazo para a instrução processual é de 180 dias.
Assim, diversamente das alegações do denunciado, não há falar em excesso de prazo, eis que da data de sua prisão até a presente data não houve o decurso do referido prazo.
Quanto às demais circunstâncias da segregação cautelar do réu, não houve qualquer alteração na situação fática outrora ensejadora da prisão cautelar do autuado, de modo que a manutenção de sua prisão preventiva é medida de rigor.
Ante o exposto, indefiro o pedido de formulado por LENON DOS SANTOS VIEIRA.” (Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – Sistema Primus - Código 236741)
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Por sua vez, o pleito de anulação de audiência de instrução e outros atos processuais possui natureza satisfativa, razão pela qual também deve ser submetido à Câmara, à luz do princípio da colegialidade (STJ, RHC no 127680 - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.6.2020).
Quanto à negativa de autoria, envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.
Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).
Noutro giro, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma de execução do crime [roubo de veículo por “integrantes do Comando Vermelho, cujas ações seriam impulsionadas pelo crime organizado com o intuito de arrecadar fundos e alimentar a criminalidade”], bem como na reiteração criminosa do paciente, o qual possui condenação por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Código 680194/Comarca de Rondonópolis).
A gravidade do roubo, decorrente de emprego de arma de fogo e concurso de dois agentes, somada à reiteração delitiva do paciente justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC no 124.133/RS – Relatora: Min.a Laurita Vaz - 2.6.2020).
Enfim, não se verifica que as medidas cautelares alternativas seriam adequadas/suficientes para preservar a ordem pública, sopesada a reiteração delitiva do paciente [Sistema Primus - Código 680194/Comarca de Rondonópolis].
Segue-se orientação do c. STJ:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos” (HC no 552.851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE ao Juízo singular informações sobre esta impetração, notadamente acerca do excesso de prazo e da alegada nulidade por ausência de intimação para audiência de instrução, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO